Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740867-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A EMBARGADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA D E C I S Ã O Em 26/02/2024, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, atualmente denominada ARGO IV TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A (agravada), opôs embargos de declaração do Acórdão 1810633, cuja ementa transcrevo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual suspenso o trâmite processual até o trânsito em julgado dos embargos à execução em razão de bloqueio do valor total do débito executado. 2. Do exame dos autos, verifica-se que agravada/executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo julgador de origem em razão de não garantia do juízo. Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0712536-30.2023.8.07.0000, desprovido por esta 5a Turma Cível em 27/07/2023, acórdão que transitou em julgado em 24/08/2023 (ID51716485 e ID51716486). 2.1. O juízo de primeiro grau determinou a pesquisa de bens da executada pelos sistemas disponíveis, do que resultou o bloqueio integral do valor executado (SISBAJUD, R$ 2.105.450,16) e, em razão do valor penhorado nos autos, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução (estes, recorde-se, admitidos sem efeito suspensivo), consignado que os embargos à execução estão conclusos para sentença e que referido bloqueio importou garantia de juízo, tratando-se de elevada quantia. 2.2. No caso, os embargos à execução não foram dotados de efeito suspensivo, não constituindo, em razão disto, óbice ao regular prosseguimento da execução. 3. Contudo, cabe mencionar que o bloqueio total da quantia executada consiste em caução real, que previne eventuais danos à parte exequente caso os embargos à execução sejam julgados improcedentes. 3.1. Nesse contexto, embora os embargos à execução tenham sido recebidos sem efeito suspensivo em razão de não haver, naquele momento, garantia do juízo, requisito objetivo para concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo executado/embargante, não há óbice a que o Juízo determine que se aguarde o julgamento dos embargos à execução antes do levantamento dos valores constritos, porquanto tal medida constitui exercício do poder geral de cautela do Juiz. Em especial, no caso dos autos, em que o valor executado é elevado (R$ 2.105.450,16), e nos embargos à execução foi alegado inexequibilidade do Título, inexigibilidade da obrigação e o descumprimento contratual, que, em tese, pode resultar na aplicação da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil). 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (ID55700201). Nas razões, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, atualmente denominada ARGO IV TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A (embargante/agravada), alegou contradição e requereu “a) seja integrado o Acórdão embargado sanando-se a contradição existente entre o reconhecimento do poder geral de cautela do juízo a quo para a suspensão de determinados atos processuais mas, por outro lado, vedar e proibir a suspensão do procedimento da Execução como um todo, tanto mais, sob o fundamento de que não teria havido atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução anteriormente opostos; d) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não se tratar de vício de integração, sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, em especial, em relação ao artigo 297, caput, do CPC” (ID56199201). Em 07/03/2024, SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA (embargada/agravante) informou celebração de acordo entre as partes, aduzindo que “não mais subsiste o interesse processual das partes envolvidas no litígio” e pediu seja “reconhecida a perda de objeto e/ou a perda de interesse processual supervenientes e julgados prejudicados os Embargos de Declaração (...)” – ID56606852. Intimada para se manifestar “acerca da notícia de acordo e se persiste o interesse recursal quanto aos embargos de declaração opostos ou se requer a desistência do recurso” (despacho de ID56719250), a embargante deixou transcorrer o prazo in albis (certidão de ID57158944). É o relatório. Decido. Embora a embargante não tenha se manifestado acerca do despacho de ID56719250 (persistência de interesse recursal quanto aos embargos de declaração), verifico que, em 13/03/2024, proferida sentença de extinção do feito pela homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes: “Homologo o acordo havido entre as partes (id. 188328517), para que produza seus regulares efeitos. Declaro o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "b", c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Dispensadas as custas finais (art. 90, §3o, do CPC). À Secretaria: 1. Nos termos do acordo pactuado entre as partes, expeçam-se: a) Alvará de transferência do valor de R$ 1.661.035,09 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, trinta e cinco reais e nove centavos), entre as quantias depositadas em Juízo, em favor da parte executada ARGO IV TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., observando-se as informações bancárias indicadas em id. 188328517, p. 02 (item 1.2.1); b) Alvará de transferência do valor de R$ 210.517,53 (duzentos e dez mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), entre as quantias depositadas em Juízo, em favor do escritório de advocacia Chaves - Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 14.973.763/0001-23, OAB/DF 1.925/11, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, observando-se as informações bancárias indicadas em id. 188328517, p. 03 (item 1.3.1); c) Alvará de transferência do valor de R$285.363,71 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), entre as quantias depositadas em Juízo, em favor do escritório de advocacia Veiga, Hallack Lanziotti, Castro Véras e Alencastro Sociedade de Advogados, CNPJ 14.061.322/0001-55, OAB/MG 3.435, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, observando-se as informações bancárias indicadas em id. 188328517, p. 03 (item 1.4.1); e d) Alvará de transferência de todo o saldo remanescente depositado em Juízo em favor da parte exequente SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA, observando-se as informações bancárias indicadas em id. 188328517, p. 03 (item 1.25.1). 2. Determino, também, o cancelamento de todos os protestos e pedidos de protesto relativos às obrigações objeto desta Execução, nomeadamente as notas fiscais 60585, 60780, 60795, 60796, 60810, 60921, 61142, 61360, 61421, 61512, 61515, 61577, 61640, 61888 e 61944. Cópia da presente sentença servirá de ofício/mandado, a ser apresentado ao Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará/DF pela parte interessada no levantamento das constrições, mediante o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 3. Acaso existentes, libere(m)-se eventual(ais) penhora(s) e/ou restrição(ões) decretadas sobre o patrimônio da parte executada, inclusive inserida(s) via SERASAJUD” (ID 189770680, origem) . Assim, o recurso deve ser tido como prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal (necessidade e utilidade na interposição do recurso), razão pela qual não conheço dos embargos de declaração (artigo 932, III do CPC). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora